Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-49.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. BIS IN IDEM. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva (art. 129, §13°, do Código Penal e art. 24-A, da Lei 11.340/06, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva; (ii) analisar a existência de bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha; (iii) avaliar a proporcionalidade da pena de multa arbitrada; (iv) verificar a legalidade da fixação do regime inicial fechado;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a penalidade imposta ao acusado, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal razoável e quando os envolvidos se reconciliam, especialmente quando se trata de irmãos e filhos, devendo ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, desde que corroborado pelo conjunto probatório existente nos autos.
4. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou diversas lesões demonstradas nos autos, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal.
5. O descumprimento voluntário e consciente de medida protetiva da qual o ofensor tem plena ciência, enseja a condenação pelo delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, não havendo falar em ausência de dolo.
6. Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois o contexto de violência doméstica é inerente ao tipo incriminador.
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando-se o critério trifásico.
8. O regime inicial fechado é cabível ao réu reincidente, com maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o, b, e 3o; 49; 61, II, “e” e “f”; 65, III, “d”; 129, §13o; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/06, arts. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 08.04.2025, DJe 22.04.2025. STJ, AgRg no HC 708.065/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.03.2022, DJe 22.03.2022. TJDFT, Acórdão 1436755, 0712543-97.2020.8.07.0009, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.07.2022, DJE 25.07.2022; TJDFT, Acórdão 2019965, 0704108-91.2021.8.07.0012, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJE 02.08.2025; TJDFT, Acórdão 2044684, 0704428-51.2024.8.07.0008, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.09.2025, DJE 25.09.2025.